Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-23.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. AJUSTE NEGOCIAL CANCELADO PARCIALMENTE A TEMPO E MODO. IMPOSIÇÃO DE NOVO PERÍODO DE FIDELIDADE SEM PRÉVIO AJUSTE COM O CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. RESOLUÇÃO No 632/2014 DA ANATEL. COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA LISTADA NO ART. 85, §2o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que julgou procedente o pedido autoral para declarar a inexistência de débito relacionado à multa rescisória cobrada pela ré. 1.1. Em suas razões, a ré pugna pelo provimento de seu recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, por todos os fundamentos expostos em suas razões. Subsidiariamente, pede seja analisada a possibilidade de se arbitrar o quantum de honorários sucumbenciais a partir do valor do proveito econômico obtido, e não sobre o valor da causa. 1.2. Acerca do mérito, alega que o contrato estipulava vigência inicial de 24 meses, renovados automaticamente por iguais períodos. A falta de manifestação da apelada no prazo assinalado em contrato indicou sua anuência à renovação, conforme o art. 111 do Código Civil, permitindo o benefício dos descontos concedidos pela operadora. Defende que o cancelamento do contrato não é automático com o encerramento do prazo de vigência, pois o que expira são as condições e vantagens justas oferecidas, as quais têm como contrapartida a fidelização.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade na estipulação de cláusula de renovação automática nos contratos de prestação de serviços de telecomunicação; (ii) aferir se, no caso concreto, poderia ser imposta à autora multa contratual em razão do suposto descumprimento de prazo mínimo de permanência na relação firmada; e (iii) acerca dos honorários sucumbenciais, aferir qual a base de cálculo prevista no art. 85, § 2o, do CPC deve incidir na hipótese.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Resolução no 632, de 7 de março de 2014, da Anatel, que aprovou o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC, não há ilegalidade na estipulação de cláusula de fidelização. 3.1. Consoante art. 59 da Resolução, o prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57 (12 meses). 3.2. No caso dos autos, as partes celebraram, em abril de 2021, contrato de prestação de serviços de telecomunicação, a ser renovado automaticamente em abril de 2023. O referido contrato possuía prazo de vigência e de fidelização de 24 meses. Com o cancelamento parcial dos serviços após tratativas (redução na quantidade de linhas), a pedido da parte autora, em abril de 2023, a empresa ré aplicou a multa rescisória no valor de R$ 59.040,00, por violação à cláusula de fidelização aplicável aos serviços contratados. 3.3. Do contexto fático apresentado, verifica-se que a contratação dos serviços foi realizada em dois momentos, o que resulta na aplicação das cláusulas contratuais específicas em relação a cada um deles. Com relação aos serviços contratados em abril de 2021, e a submissão da contratante autora à fidelidade contratual de 24 (vinte e quatro) meses, não se constata qualquer ilegalidade, pois, como visto, é permitido à prestadora de serviços de telefonia oferecer benefícios ao consumidor e vinculá-lo durante um período. Isso porque, neste cenário, o consumidor se submete ao prazo de fidelidade determinado e em contrapartida usufrui dos benefícios oferecidos pela prestadora de serviço de telefonia. 3.4. Todavia, com o encerramento do período de permanência (24 meses), o fornecedor deveria realizar nova oferta informando o consumidor acerca dos benefícios para que esse tivesse a oportunidade de manifestar interesse em permanecer vinculado. Conforme os artigos 57 e 59 da Resolução n. 632/14 da ANATEL, para validade de cláusula de fidelização há necessidade de negociação entre as partes e que seja oferecida contrapartida ao consumidor, o que se revela incompatível com a prática de renovação contratual automática. 3.5. Isso porque, conforme jurisprudência desta Corte, “a prorrogação automática do prazo do contrato, todavia, não deve ser confundida com a prorrogação do prazo de fidelização. A cláusula de renovação automática não pode implicar a imposição de novo período de fidelidade. A renovação automática do contrato com a estipulação de novo período de fidelização viola o princípio da boa-fé contratual.” 3.6. Na hipótese concreta, além de não ter havido prorrogação no contrato inicial e consequente sujeição da autora a novo prazo de fidelidade, há prova nos autos de que foram realizadas tratativas para cancelamento de parte das linhas logo no mês de finalização da vigência do contrato inicial (abril de 2023), a demonstrar que não se pode admitir a tese da ré no sentido de ter havido renovação, por parte da demandante, com “anuência para a nova concessão de benefícios (e de novo prazo de vigência), nos termos do art. 111 do Código Civil”. 3.7. Desse modo, a estipulação de fidelização dentro do primeiro prazo do contrato é válida, entretanto, no caso em tela, a cobrança de multa por quebra de fidelidade sem prévio ajuste com o consumidor é incabível e considerada abusiva.
4. Em relação aos honorários sucumbenciais, pede a recorrente seja fixado o quantum a partir do valor do proveito econômico obtido. Isso porque houve proveito econômico referente à multa afastada, critério que possui precedência em relação ao valor da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC. 4.1. O art. 85, § 2o, do CPC estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4.2. Sobre a questão posta, o STJ definiu a necessidade de aplicação das bases de cálculo dos honorários na ordem definida na norma processual, conforme se infere da tese vinculante fixada para o Tema Repetitivo no 1.076. 4.3. Na hipótese, sendo possível aferir o proveito econômico obtido, pois, com a declaração de “inexistência de débito relacionado à multa rescisória cobrada pela ré” na sentença, o proveito corresponde a importância da multa que “deixou de ser paga” pela autora. Nessa linha, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser revisada, consignando-se que o percentual de 10% a título desta verba deve incidir sobre o proveito econômico obtido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelo parcialmente provido.
Teses de julgamento: “1. Nos contratos de prestação de serviços de telecomunicação, a despeito da previsão de cláusula de renovação automática, esta não pode implicar, sem prévio ajuste com o consumidor, a imposição de novo período de fidelidade, sob pena de eternizar o período de fidelização, mediante sucessivas renovações, em violação ao princípio da boa-fé contratual. 2. É abusiva a fixação de multa por rescisão de contrato de serviços de telecomunicação renovado automaticamente, em que se inicia novo prazo de fidelidade sem prévio ajuste com o consumidor. 3. O art. 85, § 2o, do CPC, estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios. Apenas quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, segue-se para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa”.
Dispositivos relevantes citados: Art. 57 e 59 da Resolução da Anatel no 632/2014; Art. 85, § 2o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0716929-58.2024.8.07.0001, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 21/01/2025; TJDFT, APC 0724747-14.2022.8.07.0007, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe: 16/10/2024; TJDFT, APC 07319484120238070001, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 26/09/2024.